Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0749634-78.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BERNARDES CONSTRUTORA LTDA. Agravado(as): VANIK RAYANNE REGIS SALES SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por BERNARDES CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras - DF que, nos autos da ação de procedimento comum com pedido liminar (Processo no 0711576-61.2025.8.07.0014) movido em desfavor de VANIK RAYANNE SALES SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a) determinar à requerida e às plataformas a remoção das publicações consideradas ofensivas; b) compelir a ré a abster-se de novos conteúdos sobre o contrato; assegurar o direito de resposta proporcional, conforme Lei no 13.188/2015; d) determinar a preservação e exibição das provas digitais (logs, metadados e métricas); e e) autorizar medidas técnicas complementares, como bloqueio de reenvio e desindexação de resultados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 256195724 dos autos originários), verbis: “BERNARDES CONSTRUTORA LTDA (CAROLINA BERNARDES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA) ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de VANIK RAYANNE SALES SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que as partes celebraram contrato de empreitada em 16 de junho de 2025, destinado à execução de obra para instalação de clínica de nutrição da ré, cujo início estava condicionado à aprovação dos projetos pela ANVISA. Sustenta que, a pedido expresso da ré, a obra foi iniciada sem a referida autorização, sendo que, no curso da execução, foram exigidas adequações técnicas pela ANVISA que acarretaram atrasos inevitáveis e alheios à vontade da autora, ainda assim mantendo-se a qualidade e regularidade dos serviços. Relata que, com o intuito de preservar a boa-fé contratual, as partes ajustaram novo prazo de conclusão para 09 de novembro de 2025. Contudo, antes do término pactuado, a ré passou a divulgar em suas redes sociais mensagens ofensivas e ameaçadoras contra a autora e sua sócia, inclusive com expressões de incitação à violência, o que resultou em ampla repercussão e registro de boletim de ocorrência. Aduz que tais publicações configuram grave violação à honra e à imagem da empresa, além de caracterizarem “extorsão virtual”, diante das ameaças reiteradas de exposição pública caso suas exigências não fossem atendidas. Diante disso, a parte autora formula pedido de tutela de urgência para: a) determinar à requerida e às plataformas a remoção das publicações consideradas ofensivas; b) compelir a ré a abster-se de novos conteúdos sobre o contrato; c) assegurar o direito de resposta proporcional, conforme Lei no 13.188/2015; d) determinar a preservação e exibição das provas digitais (logs, metadados e métricas); e) autorizar medidas técnicas complementares, como bloqueio de reenvio e desindexação de resultados. A parte ré compareceu espontaneamente nos autos e refutou o pedido de tutela de urgência formulado (ID. 256041436). É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, entendo que o pedido de tutela de urgência não prospera. A questão discutida nos autos diz respeito ao cotejo entre a liberdade de expressão e o direito à imagem e à honra de pessoa jurídica. É certo que a análise do conteúdo de publicações deve ser realizada de modo criterioso, a fim de ponderar, com cautela, a liberdade de expressão e o direito à informação (5o, incisos VI e XIV, CF), de um lado, e o direito à honra e à imagem (art. 5o, X, da CF), de outro, em justo sopesamento de interesses, uma vez que que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. Somado a isso, o art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor corrobora o direito à liberdade de expressão, pois permite ao consumidor relatar suas experiências sobre produtos e serviços, inclusive suas insatisfações. Assim, não há abuso de direito na manifestação crítica do consumidor sobre o serviço contratado, ainda que gere repercussão negativa na imagem do fornecedor perante outros clientes, até porque, de certa forma, lidar com insatisfações dos consumidores faz parte do exercício da atividade empresarial. No entanto, tais manifestações, sobretudo em redes sociais, devem ser ponderadas, pautadas em fatos verídicos e veiculadas por meio de linguagem condizente com a urbanidade. No caso dos autos, ainda não é possível atestar se de fato houve extrapolação dos limites do direito à liberdade de expressão. Isso porque, em análise meramente sumária, ainda não se extraí se há desproporcionalidade entre as manifestações públicas da parte ré com a suposta falha na prestação de serviço que as ensejaram. Verifico que há intenso debate a respeito da responsabilidade pelo atraso da obra, uma vez que a parte autora a atribui a fatores externos, ao passo que a parte ré aponta que o descumprimento do prazo de entrega se deu por negligência da parte ré. A análise desse ponto controvertido é essencial para aferir se de fato houve abuso de direito pela parte ré ou apenas exercício do direito de crítica aos serviços contratados, fato que, evidentemente, demanda instrução probatória para ser dirimido. Portanto, não se justifica a determinação, de plano, sem observância do contraditório e do devido processo legal, de exclusão de postagem ou abstenção de manifestação sobre a questão pela parte ré, tampouco a determinação de preservação de provas ou de medidas técnicas complementares. Destaco que a presente medida possui natureza reversível, sobremaneira na hipótese de manifestação superveniente com teor difamatório/injurioso, ou, ainda, lesiva à boa-fé objetiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. À vista do comparecimento espontâneo, fica a parte ré intimada a apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua primeira manifestação dos autos. Juntada a defesa, intime-se a parte autora para apresentação de réplica à contestação, também em 15 (quinze) dias. Por fim, anote-se a conclusão dos autos para decisão. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões (ID 78281052, págs. 1-6), em síntese, a agravante ressalta a entrega da obra na data ajustada (09/11/2025), data divulgada pela própria agravada, o que desmente a inexistência de acordo formalizado; não existir inadimplemento contratual, mas cumprimento integral da avença, com boa-fé objetiva e zelo profissional da construtora. Informa que ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização e direito de resposta, requerendo a tutela de urgência para determinar a remoção imediata de publicações ofensivas feitas pela agravada em suas redes sociais; por noticiadas ofensas após cumprimento integral do contrato e entrega da obra no dia 09/11/2025 em tentativa deliberada da ré de difamar e prejudicar a imagem da empresa em razão de divergências pessoais, mas o juízo indeferiu a tutela de urgência. Aponta que a urgência da liminar decorre da necessidade de preservar a imagem, a reputação e a segurança da empresa e de seus representantes, que seguem sendo alvos de ataques e publicações difamatórias mesmo após a entrega e o encerramento da relação contratual. Alega que as publicações que permanecem ativas são replicadas por terceiros e vêm causando prejuízo irreversível à credibilidade da construtora e seus representantes, situação de ataque à imagem da construtora e incentivo à publicação de ofensas. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos não sendo caso de aplicação do art. 6o, IV, do CDC – Lei no 8078/90, por não se tratar de simples manifestação de insatisfação, mas ataques ofensivos, ameaçadores e falsos publicados inclusive instigando terceiros que jamais contrataram com a empresa; havendo provas acostadas pelas publicações de ameaças e extrapolação do direito da liberdade de expressão, e ressaltando não haver qualquer atraso na obra que teria sido entregue em 09/11/2025; requer a concessão imediata da tutela antecipada recursal para remoção imediata das publicações ofensivas, com proibição de novas postagens relacionadas à empresa ou seus representantes; preservando-se as provas e metadados das publicações; no mérito, seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78283193). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Ao que se infere dos autos principais, agiu acertadamente o d. Juízo de origem ao indeferir o pedido de exclusão de conteúdos “prima facie” amparados na garantia fundamental da liberdade de expressão e o direito à informação (5o, incisos VI e XIV, CF/88) além do previsto no art. 6o, IV, do CDC – Lei no 8078/90, quanto a direito básico do consumidor, norma de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, viabilizando ao consumidor relatar suas experiências sobre produtos e serviços, inclusive suas insatisfações. Como bem ressaltado em sede de análise de cognição sumária, admitida para o momento, não se vislumbrou abuso de direito na manifestação crítica do consumidor sobre o serviço contratado, ainda que gere repercussão negativa na imagem do fornecedor perante outros clientes, até porque, de certa forma, lidar com insatisfações dos consumidores faz parte do exercício da atividade empresarial. A agravante aponta ataques ofensivos, ameaçadores e falsos publicados inclusive instigando terceiros que jamais contrataram com a empresa; porém, da simples leitura das mensagens, vê-se que se apresentam como ex-clientes insatisfeitos com alguma falha na execução da atividade empresarial contratada. Ademais, a ressalva da entrega dos serviços em 09/11/2025 e o efetivo atendimento aos limites do pactuado, não se refere somente aos prazos, mas também à qualidade dos serviços, se executados a contento; bem como se ocorreram erros primários de projeto e execução, imperícia técnica inclusive quanto às normas da ANVISA, de vigilância sanitária, o que, “ad cautellam”, carece de maior aprofundamento dos fatos e dilação probatória necessária. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, uma vez que os direitos fundamentais são princípios normativos, eles frequentemente entram em conflito, especialmente quando aplicados a situações específicas. A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática e deve ser exercida com responsabilidade. É inaceitável que os direitos de personalidade, que têm como princípio a dignidade da pessoa humana, sejam violados por meio de declarações ofensivas e acusatórias. Nesse sentido, a Lei no 12.965/20131 dispõe que: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; A sobredita norma teve como objetivo principal proteger a liberdade de expressão, com destaque especial, e estabeleceu que cabe ao Juiz avaliar cada caso individualmente para determinar qual conteúdo, se houver, deve ser removido de plataformas online. Confira-se: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, ao analisar uma solicitação para remover postagens ou comentários, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. No caso concreto, a avaliação da natureza apontada ofensiva das postagens e do responsável pelas publicações deve ser realizada durante o processo legal adequado, no qual a prova possa ser apresentada e as partes possam se defender adequadamente. Portanto, não é apropriado decidir, no contexto de uma medida de urgência, se o conteúdo questionado referente a direito de consumidor frustrado com a execução dos serviços pagos em desacordo com o pactuado constitui abuso, e assim configurar eventual violação aos direitos de personalidade, se em manifestação “prima facie” garantida pelo art. 5o, incisos VI e XIV, CF/88, além do previsto no art. 6o, IV, do CDC – Lei no 8078/90, como direito básico do consumidor, norma de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, permitindo ao consumidor relatar suas experiências sobre produtos e serviços, inclusive suas insatisfações. A propósito, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À IMAGEM DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual.As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social.” (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020 - Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE VÍDEOS REDES SOCIAIS. TUTELA URGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos vídeos descritos na inicial é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal e após colhidas as provas. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo questionado. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1165983, 07190195220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019 - Grifou-se). Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, em atenção ao art. 300, CPC, em especial a probabilidade do direito substancial vindicado, porquanto há controvérsias que carecem de dilação necessária, efetivo aprofundamento dos fatos. Diante do exposto,INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para complementar, se o caso, a peça atravessada (manifestação de ID 78333980, págs. 1-16), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal em atenção ao art. 1019, II, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator